Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726737-32.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Vistos petição de id. 21826494. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Marcos Rosas Degaut Pontes. P. I. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora